Tribunal: TJES
Processo: 5000502-60.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-60.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARLENE DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000502-60.2023.8.08.0061

Origem
:
Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE:
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:

ARLENE DE JESUS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. LOCALIDADE URBANIZADA COM IMÓVEIS ABASTECIDOS REGULARMENTE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a parte autora afirma que há três anos busca nova ligação de energia em residência adquirida na localidade de Castelinho, mas da Ré vêm apresentando diversas negativas sob a justificativa de que o imóvel se encontra em zona de amortecimento de unidade de conservação ambiental sem anuência do órgão ambiental competente (IEMA) para fornecimento do serviço, muito embora a região não seja considerada área rural, contanto estrutura urbanizada e imóveis na vizinhança já servidos de energia elétrica. Pede nestes termos
, a obrigação de fazer para que seja realizada a ligação de energia em sua residência, bem como condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais,
de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela ré consiste em saber se é legítima a negativa da concessionária de energia elétrica em proceder à ligação sob alegação de ausência de autorização ambiental

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Restou suficientemente demonstrado nos autos que a recorrida reside em localidade já urbanizada, onde outras unidades possuem regularmente o fornecimento de energia elétrica, sendo desproporcional a negativa da ré quanto ao atendimento à unidade consumidora da autora, ainda que situada em zona de amortecimento de unidade de conservação ambiental. Destarte, se os imóveis vizinhos possuem fornecimento de energia elétrica, importa presumir que foram observadas as normas ambientais pertinentes, com a aprovação da concessionária.

6. Com acerto, portanto, o juízo de origem, diante do caráter essencial do serviço, reconhecer o direito da consumidora à dignidade e igualdade de tratamento, impondo-se à concessionária o dever de promover a ligação, respeitado o prazo legal e as penalidades em caso de descumprimento.

7. Nesta esteira, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)